Tribunal: TJDFT
Processo: 0736535-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0736535-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO MANOEL PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 25958212). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do advogado do apelante para envio do link da sessão. Brasília-DF, 26 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES